Tribunal: TJBA
Processo: 8074407-83.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074407-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALFREDO LOPES MARQUES DE SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança para reconhecer o direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) a policial militar inativo, no percentual de 125%, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, por não haver ressalvado (i) a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, e (ii) a necessidade de compensação de valores eventualmente já pagos a título de GCET. III. Razões de decidir 4. Não há omissão quanto à prescrição, uma vez que o acórdão limitou expressamente os efeitos financeiros à data da impetração, o que exclui automaticamente quaisquer parcelas pretéritas, inclusive as alcançadas por eventual prescrição. 5. Também inexiste omissão relativa à compensação de valores, pois o julgado determinou a majoração do percentual da gratificação, o que naturalmente exige a dedução de eventuais valores já pagos. 6. O recurso se destina, em verdade, à rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A delimitação dos efeitos financeiros à data da impetração em mandado de segurança supre eventual omissão quanto à prescrição quinquenal. 2. A determinação de majoração de gratificação pressupõe o abatimento de valores anteriormente pagos, tornando desnecessária ressalva expressa quanto à compensação.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8074407-83.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, ALFREDO LOPES MARQUES DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)